Tribunal: TJDFT
Processo: 0755535-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0755535-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINA CELIA ZUCONI VIANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do indeferimento da reclamação movida em face do acórdão exarado nos autos, em razão do reconhecimento de sua inadmissibilidade, promova a Secretaria a adoção das medidas necessárias ao arquivamento do feito. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator